Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-65.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
15/10/2020
Número: 0600039-65.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-65.2020.6.16.0042
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600039-65.2020.6.16.0042,
que confirmou a liminar e julgou improcedente a representação e determinou a retirada, em
definitivo, de todas as propagandas em outdoors elencadas na exordial e constatadas em
diligência eleitoral. Determinou, ainda, que imediatamente após a intimação da sentença, seja
procedida nova constatação em todos os pontos já identificados para aplicação da multa fixada na
decisão liminar, sendo que esta será considerada do primeiro dia da intimação até a constatação,
se positiva. (Representação Contra Prática de propaganda Eleitoral Antecipada, ajuizada pelo
Partido Liberal-PL-Comissão provisória Municipal de Londrina representado por seu presidente, Sr.
Ulisses Sabino Nogueira em face de Emerson Miguel Petriv e Mara Ribeiro Petriv (Marly de Fátima
Ribeiro), com fulcro na Resolução 23.610/TSE e na lei nº 9504/1997, alegando, em síntese que trata-
se da prática ilícita de veiculação de massiva e impactante propaganda eleitoral irregular
antecipada, caracterizada pela exposição desmedida dos representados, através da veiculação de
outdoors - estáticos e eletrônicos - em diversos pontos do município de Londrina/PR. Esses
outdoors sempre exibem a imagem do então deputado federal e pré-candidato a prefeito e da sua
esposa, pré-candidata a vereadora no município de Londrina/PR. Nitidamente, os representados
estão se autopromovendo através de propaganda com nítido conteúdo eleitoral junto a todo o
eleitorado de Londrina, em período vedado, sob condições de divulgação não permitidas pela
Justiça Eleitoral. Assim, configura ilegalidade do par. 3º art. 36 e o par. 8º do art. 39 da Lei Eleitoral,
fazendo incidir o art. 2, par. 4º e o art. 26 da Resolução 23.610/TSE, que tipificam que a divulgação
de propaganda antecipada e o uso de outdoors, inclusive eletrônicos, é ilegal. Verifica-se, ainda,
que as informações apresentadas por meio de outdoor estão em clara dissonância com o que se
estabelece a legislação eleitoral, que trazem as seguintes informações: "boca aberta informa",
"dinheiro na conta da prefeitura", Cobre o prefeito agora", "5.000.000,00 milhões de reais para
cuidar da saúde do povo", "o louco por londrina", "família boca aberta",
"#osloucosporlondrinaeregiao"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)

PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Londrina PR) (RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11178
616
14/10/2020 13:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.409
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600039-65.2020.6.16.0042 –
Londrina – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426
EMBARGANTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Londrina PR)
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
EMBARGADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pela embargante buscam, em
verdade, o reexame da decisão, já que evidente a intenção
de rediscutir a fundamentação e a motivação da decisão, o
que é inviável nesta estreita via procedimental.
2. Ausente omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos
embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 11178616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412462061800000010633992
Número do documento: 20101412462061800000010633992

Curitiba, 13/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por EMERSON PETRIV E MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, em face do Acórdão nº
56.355 (ID 10504666), que negou provimento ao seu recurso eleitoral, mantendo integralmente
a sentença que julgou procedente a representação eleitoral, reconhecendo a irregularidade da
propaganda realizada por meio de outdoors.
Em suas razões (ID 10679516), os embargantes apontam que o acórdão contém
contradição, configurada pelo fato de citar um suposto cargo pretendido para afirmar a
autopromoção de candidato, ao passo que também afirma que os outdoors foram veiculados
em outros municípios que receberam a emenda, todos com menção à cobrança de seus
respectivos prefeitos.
Aduzem haver omissão quanto ao argumento de que os outdoors não teriam sido
veiculados apenas na cidade de Londrina, mas também em cidades nas quais nem sequer se
cogitou a candidatura do Embargante, motivo pelo qual não se configuraria qualquer tentativa
de promoção pessoal de candidato ou ato de pré-campanha, e utilização dos meios proscritos
em atos de pré-campanha ou de promoção de candidato para caracterização de propaganda
extemporânea, e que em momento algum foi demonstrado o intento de promoção do
candidato, até mesmo porque o nome político da Sra. MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO PETRIV,
ou seu cargo almejado, nem sequer são mencionados.
O acórdão também seria omisso em apontar qual a razão de “foto, frases,
destaques” consubstanciarem a promoção de candidato, à parte o tamanho da foto (que não é
utilizada na campanha política das eleições Municipais).
Ainda, alega que houve omissão por não haver manifestação sobre os três filtros
para que se configurem atos de pré-campanha, e o porquê de sua não incidência no presente
caso: a) a propaganda possui menções às eleições? b) Há pedido explícito de votos? c) Há
permissão na atual redação do Artigo 36-A pela Lei 13.165/2015?
Requerem sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, com a aplicação
de efeitos infringentes.
É o relatório.

VOTO

Num. 11178616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412462061800000010633992
Número do documento: 20101412462061800000010633992

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, os presentes embargos devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
.
.
de Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão pelo qual negou-se provimento ao recurso,
mantendo-se a decisão de procedência da representação:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL- REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE – MÉRITO - .VEICULAÇÃO DE
–
OUTDOORS
PRÉ-CANDIDATOS – PERÍODO DE PRÉ-CAMPANHA – MEIO PROSCRITO
– DIVULGAÇÃO DE ATOS PARLAMENTARES – FOTOGRAFIA DE
DEPUTADO FEDERAL, PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO, COM
SUA ESPOSA, PRÉ-CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR E SEU
FILHO, DEPUTADO ESTADUAL - ALUSÃO AO CARGO DO EXECUTIVO
MUNICIPAL – UTILIZAÇÃO DE SUPOSTO
DE CAMPANHA -
SLOGAN
CONTEÚDO ELEITORAL - CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA
MANTIDA.
1. Fundamentação sucinta, mas suficiente para compreender a motivação da
decisão, não se confunde com falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
Num. 11178616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412462061800000010633992
Número do documento: 20101412462061800000010633992

2. É irregular a realização de atos de pré-campanha - ainda que não
configurem propaganda antecipada - por meio proibido aos atos de campanha
eleitoral, como o outdoor, em razão da interpretação sistemática das normas
que regulam a propaganda eleitoral. Precedente do TSE (REspe nº 060022731,
rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 1º/07/2019).
3. A veiculação de mensagem, mediante
, por Deputado Federal e sua
outdoors
esposa, respectivamente, na época, pré-candidatos aos cargos de prefeito e de
vereador, ás vésperas do início da campanha eleitoral, com imagens nas quais,
além de abraçados ao filho, deputado estadual, aparecem fazendo sinal de
positivo e com alusão ao chefe do executivo municipal por meio da frase “cobre
o prefeito já” e com suposto slogan de campanha “loucos por Londrina”, com
maior destaque do que a atividade parlamentar divulgada, tem, inegavelmente,
conteúdo eleitoral, de modo que ilícita.
4. As circunstâncias fáticas indicam a sua ciência acerca dos atos de
pré-campanha, conforme exigência do 40-B da Lei das Eleições.
5. Recurso desprovido.

Em face desta decisão, os recorrentes opuseram os presentes embargos de
declaração Verifica-se, porém, que a omissão e contradição alegadas pelos embargantes não
.
se subsumem àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1022 do CPC.
De acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes” (DIDIER JR, Fredie. Curso de
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Diddier
querela nullitatis
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 290).
De outro turno, segundo a doutrina, “a decisão é, enfim, contraditória, quando traz
proposições entre si inconciliáveis”. (DIDIER JR., Fredie, Op. Cit., p. 289) A contradição que
autoriza a oposição de embargos é de ordem interna, ou seja, aquela existente entre as
proposições e as conclusões do próprio julgado.
No caso, porém, dos argumentos dos embargantes verifica-se claro intuito de
rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão. Senão vejamos.
Primeiramente, os embargantes alegam haver contradição pelo fato de o acórdão
citar um suposto cargo pretendido para a afirmar a autopromoção de candidato, ao passo que
também afirma que os outdoors foram veiculados em outros municípios beneficiados em razão
dos recursos auferidos em razão da atuação parlamentar do embargante Emerson.
Com efeito, reconheceu-se o caráter eleitoral da publicidade e afastou-se a
alegação de que se trataria de de mera divulgação de ato parlamentar, pois dentre outros
elementos foi dado maior destaque ao cargo do chefe do executivo do que ao ato parlamentar,
conforme se extrai do seguinte trecho a seguir reproduzido:
Num. 11178616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412462061800000010633992
Número do documento: 20101412462061800000010633992

A condição de pré-candidatos dos recorrentes é notória, especialmente diante
das matérias jornalísticas citadas na decisão liminar e na sentença. Tanto é
que, efetivamente, apresentaram seus requerimentos de registro de
candidaturas perante à Justiça Eleitoral, conforme se verifica pelo sistema de
divulgação de candidaturas (
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/76678/
), com a utilização dos nomes de urna de “Boca Aberta” e “Mara Boca Aberta”.
Por outro lado, facilmente se constata conteúdo eleitoral nos
em
outdoors
questão. De fato, ainda que a roupagem tenha sido de divulgação de ato
parlamentar, visou-se enaltecer a imagem, isto é, a promoção pessoal dos
recorrentes, como os mais preparados para exercerem os cargos públicos por
eles visados.
Conforme em destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
“Da análise visual dos outdoors, é possível ver abraçados o deputado
federal Emerson Miguel Petriv, sua esposa Marly de Fatima Ribeiro e seu
filho, o deputado estadual Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, os dois fazendo
símbolo positivo.
Na esteira do entendimento esposado na decisão a quo, nota-se que o
destaque que se dá à figura dos pré-candidatos à prefeitura e ao cargo de
vereadora é maior que a informação sobre a atividade parlamentar que a
defesa sustentou noticiar.
A postagem na página da rede social reforça o intuito de promover os
candidatos quando atribui o repasse de verbas decorrente de emenda
parlamentar do deputado à ação garantida pela “Família Boca Aberta”,
família esta que estampa os outdoors, pessoas que notoriamente se
”.
proclamaram candidatos no pleito que se aproxima
Note-se, ainda, que a mensagem veiculada expressamente faz referência ao
chefe do executivo municipal pela expressão “COBRE O PREFEITO AGORA” e
a suposto
de campanha “LOUCOS POR LONDRINA” e a expressa
slogan
referência à “FAMÍLIA BOCA ABERTA”. Destaque-se, mais uma vez, os nomes
de urnas dos recorridos: “BOCA ABERTA” e “MARA BOCA ABERTA”.
Assim, não encontra respaldo a alegação de que a propaganda visava apenas
divulgar trabalho parlamentar de um dos recorrentes, tampouco de que
consiste em um “indiferente eleitoral”.

Assim, um dos fundamentos da decisão embargada para concluir pela
irregularidade da propaganda realizada foi o seu nítido conteúdo eleitoral, pois dentre demais
elementos, a menção ao cargo visado pelo recorrente nas eleições vindouras teve mais
destaque do que a suposta a divulgação de ato parlamentar.
Contudo, nenhuma contradição dessa conclusão há na menção de que os
outdoors foram veiculados em outros municípios. Ao revés, a constatação do acórdão
embargado de que “pelas notas fiscais apresentadas pelos fornecedores nos autos, os
recorrentes contrataram três empresas distintas para a veiculação dos
outdoors,
64
ou
,
distribuídos em 49 pontos da cidade de Londrina e 7 pontos de cidades contíguas”
Num. 11178616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412462061800000010633992
Número do documento: 20101412462061800000010633992

seja, a divulgação no município de Londrina, alvo eleitoral dos recorrentes, foi acentuadamente
em maior número do que a ocorrida dos demais municípios beneficiados pelo aludido ato
parlamentar.
Ainda com argumento parecido, aduzem haver omissão quanto ao argumento de
que os outdoors não teriam sido veiculados apenas na cidade de Londrina, mas também em
cidades nas quais nem sequer se cogitou a candidatura do Embargante, motivo pelo qual não
se configuraria qualquer tentativa de promoção pessoal de candidato ou ato de pré-campanha.
Sem razão contudo. Em primeiro lugar, porque a decisão não precisa abordar
todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente indicar aqueles nos quais
fundamentaram a conclusão do julgador, tendo sido examinado, de qualquer modo, tal
argumento, já que expressamente constou a afirmação de que pelas notas fiscais
apresentadas pelos fornecedores nos autos, os recorrentes contrataram três empresas
distintas para a veiculação dos
outdoors,
64
distribuídos em 49 pontos da cidade de
Londrina e 7 pontos de cidades contíguas”.
Em segundo lugar, porque da mesma afirmação facilmente se extrai que a
divulgação no reduto eleitoral pretendido pelos embargantes, qual seja o município de
Londrina, foi amplamente maior do de nos demais municípios.
De outro lado, ainda que os embargantes tenham razão ao sustentar que há a
necessidade de que os meios proscritos tenham sido utilizados em atos de pré-campanha ou
de promoção de candidato (inclusive assim restou reconhecido no acórdão embargado), não
possuem razão quanto à alegação de que em momento algum foi demonstrado o intento de
promoção do candidato, pois o trecho da decisão já destacado alhures demonstra com clareza
todos os elementos que demonstram o caráter eleitoral da publicidade em questão.
Ademais, ainda que não contenha expressamente o nome político de MARLY DE
FÁTIMA RIBEIRO PETRIV, ou seu cargo almejado, a sua promoção eleitoral resta muito mais
evidente, já que a mesma também usa como parte de seu nome de urna a expressão “Boca
Aberta” e obviamente a recorrida não é parlamentar, não contribuiu para o ato parlamentar
divulgado, que seria mais um feito da “Família” Boca Aberta”, nos termos da aludida
propaganda.
O acórdão também seria omisso em apontar qual a razão de “foto, frases,
destaques” consubstanciarem a promoção de candidato, à parte o tamanho da foto. Mais uma
vez sem razão, porque o acórdão é claro em demonstrar o conteúdo eleitoral, ao descrever
todo o contexto em que a publicidade foi realizada, conforme apontado no trecho acima
destacado.
Ainda, alega que houve omissão por não haver manifestação sobre os três filtros
para que se configurem atos de pré-campanha, e o porquê de sua não incidência no presente
caso: “a) a propaganda possui menções às eleições? b) Há pedido explícito de votos? c) Há
permissão na atual redação do Artigo 36-A pela Lei 13.165/2015?”.
Ora, é irrelevante que o conteúdo faça ou não menção às eleições, porque tal não
é indispensável para que a veiculação tenha caráter eleitoral.
Num. 11178616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412462061800000010633992
Número do documento: 20101412462061800000010633992

Ademais, os embargantes foram condenados por propaganda eleitoral irregular, já
que veiculada por meio proscrito, cuja irregularidade é reconhecida tanto no período de
campanha, quanto de pré-campanha.
Assim, o Acórdão embargado expressamente mencionou o terceiro critério fixado
no julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 924 de
Várzea Paulista, em 26/06/2018, segundo o qual “os usos de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito
, não ensejam irregularidades per se, todavia, a opção pela exaltação de qualidades
de voto
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma
expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i)
impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do
(Destacou-se).
pré-candidato médio”.
Nesse sentido, constou expressamente no Acórdão a conclusão de que “ainda
que não haja pedido explícito de votos, é possível a configuração de propaganda irregular
.
desde que veiculada em meios proibidos e que tenha, por evidente, conteúdo eleitoral”
Com base nessa premissa, o Acórdão reconheceu que ainda que abarcada pelo
art. 36-A, a propaganda em questão é irregular por ter conteúdo eleitoral e o emprego de meio
proscrito, conforme se verifica pelo seguinte trecho:

Contextualizando o caso em questão, verifica-se que a conduta em análise é
passível de amoldar-se, em tese, aos incisos IV e V do art. 36-A, pois, em
princípio, trata-se de divulgação de atividade parlamentar e de posicionamento
pessoal sobre questões políticas.
Contudo, em decorrência de interpretação sistemática, a jurisprudência evoluiu,
no sentido de que, ainda que o conteúdo seja abarcado pelas permissões do
art. 36-A, se o meio utilizado é proibido durante a campanha, também passa a
ser proibido no período de pré-campanha.

Em resumo, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo único,
II, ambos do CPC, conclui-se que é considerada omissa apenas a decisão que “não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
”, situação essa que não se verifica nos autos.
adotada pelo julgador
Assim sendo, é certo que não houve omissão ou contradição no presente caso e
que as insurgências se referem inconformismo com decisão proferida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os
embargantes se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Num. 11178616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412462061800000010633992
Número do documento: 20101412462061800000010633992

Dito isso, é possível extrair dos embargos em exame que o embargante pretende,
em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria expressamente
decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via processual adequada para
tanto.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, vota-se no sentido de que esta Corte conheça dos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
embargos
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600039-65.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA -
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FATIMA RIBEIRO - Advogado do(a)
RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426 - Advogado do(a) RECORRENTE:
G U I L H E R M E
B I S S I
C A S T A N H O
-
P R 9 9 4 2 6
- RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA, PARTIDO LIBERAL -
PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE LONDRINA PR) - Advogado do(a) RECORRIDO:
MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A - Advogado do(a) RECORRIDO: MARYANNE
LOPES MARTINS - PR0091027A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11178616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2020 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412462061800000010633992
Número do documento: 20101412462061800000010633992